Tribunal: TJDFT
Processo: 0032054-25.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0032054-25.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FLAVIO CAETANO COSTA, JULIANA POGGIALI GASPARONI E OLIVEIRA, BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A APELADO: BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, OAS EMPREENDIMENTOS S/A, FLAVIO CAETANO COSTA, JULIANA POGGIALI GASPARONI E OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes BRAZILIENSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e OAS EMPREENDIMENTOS S/A para que regularizem a sua representação processual no prazo de cinco dias, apresentando instrumento de procuração que confere poderes aos advogados que subscreveram a apelação (ID 16291242) e as contrarrazões (ID 16291252), sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, I do CPC/2015) e desentranhamento das contrarrazões (art. 76, § 2o, II do CPC/2015).. Brasília, 13 de julho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora